Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-13.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. A redistribuição dos ônus de sucumbência em sede recursal decorrente do provimento da apelação da parte vencedora deve considerar a majoração de honorários prevista no art. 85/CPC, § 11o, caso o recurso da parte contrária tenha sido integralmente rejeitado. Precedente do STJ.
2. A utilização do critério da equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil somente ocorre quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.